Tribunal: TJES
Processo: 5015193-32.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015193-32.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: EDGAR DOMINGOS ALVES

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa de tecnologia em face de sentença que determinou o restabelecimento de motorista em sua plataforma digital de transporte, por entender abusiva a desativação da conta.

2.A sentença acolheu parcialmente os pedidos, confirmando liminar anteriormente concedida para reativação da conta e restabelecimento do vínculo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a empresa pode descredenciar o motorista parceiro de sua plataforma digital de transporte, com fundamento em descumprimento de diretrizes contratuais, sem configurar ato ilícito e sem obrigação de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de nulidade na sentença. Fundamentação adequada nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, §1º, IV, do CPC.

5. A relação jurídica possui natureza civil, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

6. A desativação da conta decorreu de exercício regular do direito de rescisão contratual, previsto nos termos de uso da plataforma, aderidos pelo motorista.

7. Ausência de prova de arbitrariedade, ilicitude ou violação à função social do contrato. Aplicação dos arts. 421 e 188, I, do CC.

8. Legitimidade da rescisão contratual diante da autonomia da vontade das partes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a rescisão unilateral de contrato de adesão firmado com motorista parceiro por plataforma digital de transporte, quando fundada em cláusulas previamente aceitas e ausente prova de abuso ou ilicitude. 2. O exercício regular do direito de descredenciamento não gera dever de indenizar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5015193-32.2023.8.08.0012

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: EDGAR DOMINGOS ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa de tecnologia em face de sentença que determinou o restabelecimento de motorista em sua plataforma digital de transporte, por entender abusiva a desativação da conta.

2.A sentença acolheu parcialmente os pedidos, confirmando liminar anteriormente concedida para reativação da conta e restabelecimento do vínculo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a empresa pode descredenciar o motorista parceiro de sua plataforma digital de transporte, com fundamento em descumprimento de diretrizes contratuais, sem configurar ato ilícito e sem obrigação de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de nulidade na sentença. Fundamentação adequada nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, §1º, IV, do CPC.

5. A relação jurídica possui natureza civil, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

6. A desativação da conta decorreu de exercício regular do direito de rescisão contratual, previsto nos termos de uso da plataforma, aderidos pelo motorista.

7. Ausência de prova de arbitrariedade, ilicitude ou violação à função social do contrato. Aplicação dos arts. 421 e 188, I, do CC.

8. Legitimidade da rescisão contratual diante da autonomia da vontade das partes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a rescisão unilateral de contrato de adesão firmado com motorista parceiro por plataforma digital de transporte, quando fundada em cláusulas previamente aceitas e ausente prova de abuso ou ilicitude. 2. O exercício regular do direito de descredenciamento não gera dever de indenizar.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais
ajuizada por
Edgar Domingos Alves
em face de
Uber do Brasil Tecnologia LTDA
, na qual o autor alega, em síntese, ser cadastrado na plataforma da requerida para prestação de serviços de transporte há aproximadamente cinco anos. Sustenta que, em setembro de 2021, teve sua conta desativada sob a alegação de violação contratual, o que considera abusivo. Requereu, liminarmente, a reativação do cadastro na plataforma, bem como indenização por lucros cessantes e danos morais.

Em contestação (ID 11603215), a requerida afirmou que o descredenciamento decorreu de mau uso da plataforma e conduta indevida, em afronta aos termos de uso, destacando que não pode ser compelida a manter vínculo contratual com o autor, por se tratar de exercício regular do direito à rescisão contratual. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11603228), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, reconsidero a decisão liminar proferida no id. 31696854, e DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré UBER restabeleça o autor em sua plataforma no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada, oportunamente, por este Juízo.

Outrossim, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que a ré UBER restabeleça o autor em sua plataforma no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada, oportunamente, por este Juízo, confirmando a liminar deferida.

Intime-se o réu para cumprir a medida de urgência.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11603543), arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a alegada desconsideração das provas produzidas. No mérito, sustentou ser legítima a rescisão contratual, invocando o princípio da autonomia da vontade, por entender que não pode ser obrigada a manter vínculo contratual contra sua vontade.

O autor, apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões (ID 11603548).

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (IDs 11603544 e 11603545).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito
a preliminar de nulidade da sentença. Conforme dispõe o art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas aqueles relevantes para a solução da controvérsia. No caso, verifica-se que a sentença apresenta fundamentação suficiente, em observância ao art. 93, IX, da CF, inexistindo vício a ser sanado.

No mérito, assiste razão à parte recorrente.

A controvérsia cinge-se à legalidade do descredenciamento do autor da plataforma mantida pela ré, por suposta infração contratual.

A relação jurídica firmada entre as partes possui natureza civil, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, pois, de contrato de adesão com regras previamente estipuladas pela empresa, às quais o autor anuiu livremente ao aderir à plataforma, conforme previsão do art. 421 do Código Civil:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

De acordo com o princípio da autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar ou a manter vínculo contratual que não mais atenda aos seus interesses, salvo quando houver violação à função social do contrato ou prática de ato ilícito — o que não restou demonstrado nos autos.

A requerida informou que o descredenciamento ocorreu com fundamento em conduta do autor contrária às diretrizes de segurança da plataforma, as quais são de conhecimento e anuência dos motoristas parceiros. Ausente prova de arbitrariedade ou abuso por parte da empresa, deve-se reconhecer a legitimidade do exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Nesse contexto, o descredenciamento não configura ato ilícito, tampouco enseja dever de indenizar.

Sobre o tema, oportuno colacionar:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PARCERIA PROFISSIONAL PARA O TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS VIA PLATAFORMA DIGITAL – APLICATIVO UBER – Ação de obrigação de fazer julgada improcedente – Inconformismo do autor –
Descredenciamento da plataforma de transporte privado de passageiros mantida pela ré – "Termos de uso" da plataforma pelo motorista, com condições expressas de funcionamento e que conferem à empresa a prerrogativa de fiscalizar e controlar a atividade dos motoristas cadastrados e, eventualmente, desligar aqueles que se mostrem inadequados para a prestação dos serviços, com base nas diretrizes, termos de uso, código de conduta e políticas da plataforma digital – Possibilidade de descontinuar a parceria na hipótese de existência de antecedentes criminais do motorista – Abusividade não configurada – Autonomia da vontade e a liberdade de contratação autorizadores do descredenciamento – Falta de prova de cometimento de ato ilícito pela ré – Danos passíveis de reparação não comprovados
– Conta reativada após comprovação de extinção do apontamento criminal – Sentença mantida – Recurso não provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10451687620228260506 Ribeirão Preto, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 28/06/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024) (destaquei).

Diante do exposto, não restando caracterizado ato ilícito ou violação contratual passível de reparação, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, diante do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)